Tribunal: TJPA
Processo: 0024039-79.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024039-79.2014.8.14.0301
APELANTE: ELIANA MARIA TEIXEIRA ARAUJO, JOSE CARLOS RODRIGUES MELLO, LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO SANTANA, MARIA ANGELINA QUEIROZ DE LIMA, MARIA DE NAZARE MARQUES FREITAS, MARIA HELENA BARBOSA DOS SANTOS, ROSA MARIA LEAL GUERRA, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO: N°
0024039-79.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA: BELÉM (2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE:
ELIANA MARIA TEIXEIRA ARAUJO E OUTROS

(ADVOGADO
MÁRIO DAVID PRADO SÁ OAB/PA 6286)

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID
1070299)

RELATOR (A): DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA RECONHECER O DIREITO DO SERVIDOR TEMPORÁRIO AO RECEBIMENTO DO FGTS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. DIREITO AO SALDO DE SALÁRIO E AO LEVANTAMENTO DO FGTS. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE DESCONSTITUIR O
DECISUM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art. 37, § 2º, da CF/88.

2. As referidas decisões do STF, nos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140, os quais, em sede de repercussão geral, fixaram, respectivamente, os Temas 191 e 308, fazem referência à pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, não delimitando a questão constitucional no regime de contratação, se celetista ou estatutário, assim como, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta.

3. Registra-se, que pacificando o tema em questão de forma insofismável, o STF, no julgamento do RE nº 960.708/PA, ocorrido no dia 09/08/2016, em caso específico do Estado do Pará, de relatoria da MIN. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que: “reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço”.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 16 de junho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO: N°
0024039-79.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA: BELÉM (2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE:
ELIANA MARIA TEIXEIRA ARAUJO E OUTROS

(ADVOGADO
MÁRIO DAVID PRADO SÁ OAB/PA 6286)

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID
1070299)

RELATOR (A): DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo
ELIANA MARIA TEIXEIRA ARAUJO E OUTROS
contra decisão monocrática proferida por este Desembargado a qual deu parcial provimento à Apelação Cível, para alterar parcialmente a sentença, julgando parcialmente procedentes o pedido dos Autores, ora Agravante, nos seguintes termos.

Nas razões recursais, sustenta, em resumo (fls. 185/1 Ante o exposto,
homologo o acordo de Id. 2143336
,
extinguindo-se o processo com julgamento do mérito em relação aos apelantes José Carlos Rodrigues Mello e Rosa Maria Leal Guerra
, com fulcro no art. 87, III, b, do CPC/2015 e, via de consequência, julgo prejudicada a apelação em relação aos ludidos recorrentes, devendo a execução deste termo operar-se perante o juízo de 1° grau (art. 516, II, CPC/2015).

Em relação aos demais autores/apelantes, com fulcro no artigo 932, inciso V, alínea
b,
do CPC/2015 e artigo 133, inciso XII, alínea
b
, do RITJE/PA,
dou parcial provimento aos apelos do Ministério Público do Estado do Pará e dos autores para reformar a sentença, julgando parcialmente procedente o pedido de recebimento do FGTS das autoras Eliana Maria Teixeira Araújo, Maria de Nazaré Marques Freitas e Maria Helena Barbosa dos antos Leray,
sem nenhum acréscimo de multa e respeitado o prazo prescricional de 05 e(cinco) anos, conforme artigo 7ª, XXIX, da CF/88 (ARE nº 709.212/DF),
e julgando o pedido improcedente para Luiz Claudio do Nascimento Santana e Maria Angelina Queiroz de Lima, ante o reconhecimento da prescrição bienal,
nos termos da fundamentação. Invertido o ônus da sucumbência. Honorários fixados em 10% do valor da causa. Juros e correção monetária a serem apurados na forma legal quando da execução do julgado.

Agravante alega a Decisão, ora agravada prejudicou os servidores José Carlos Rodrigues Mello e Rosa Maria Leal Guerra, uma vez que as partes estavam apenas requerendo a Homologação de Acordo Extrajudicial, não havendo, nada a discutir sobre a matéria em questão.

Alegou ainda que os servidores, ora agravantes, foram distratados no ano 2009, e estavam com FGTS amparado pela Lei Orgânica da Previdência Social, detendo prazo prescricional de trintenário e em que que pese o STF tenha mudado o próprio posicionamento acerca dessa temática, a referida decisão só teve transito em julgado reconhecido em 2016. Ou seja, dois anos após o ingresso da presente demanda, o que inviabiliza por completo a aplicabilidade deste entendimento, tão somente, em prejuízo dos agravantes.

Aduz também que foi declinada a expedição de RPV para o Juízo de Primeiro Grau, merecendo reforma por ignorar o direito líquido e certo dos agravantes.

Assim, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para reformar o
decisum
agravado, dando total provimento ao Recurso de Apelação.

Em sede de contrarrazões a Agravada alega que os agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão agravada no aspecto relativo à incidência de cada uma das espécies de prescrição, não sendo preenchido o requisito imposto pelo art. 1.021, § 1º do CPC/2015, requerendo assim, o conhecimento do recurso e de maneira geral afirma que não há o que reparar na decisão monocrática, pois quanto ao mérito, estão consumadas as prescrições bienal e quinquenal nos moldes expostos na fundamentação, tudo nos termos do art. 7º, XXIX da Constituição da República.

É o relatório. À Secretaria para inclusão
na pauta da próxima sessão desimpedida
.

Belém, 01 de junho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

PROCESSO: N°
0024039-79.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA: BELÉM (2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE:
ELIANA MARIA TEIXEIRA ARAUJO E OUTROS

(ADVOGADO
MÁRIO DAVID PRADO SÁ OAB/PA 6286)

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID
1070299)

RELATOR (A): DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

CONHEÇO do recurso
, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão agravada (ID 2339352), nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC, que alterou parcialmente a sentença proferida pelo Juízo singular, para julgar parcialmente procedente o pedido de recebimento do FGTS das autoras Eliana Maria Teixeira Araújo, Maria de Nazaré Marques Freitas e Maria Helena Barbosa dos antos Leray, sem nenhum acréscimo de multa e respeitado o prazo prescricional de 05 e(cinco) anos, conforme artigo 7ª, XXIX, da CF/88 (ARE nº 709.212/DF), e julgando o pedido improcedente para Luiz Claudio do Nascimento Santana e Maria Angelina Queiroz de Lima, ante o reconhecimento da prescrição bienal, nos termos da fundamentação.

Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 596.478, o E. STF reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

Outrossim, para deixar ainda mais esclarecida a matéria, colaciono voto proferido por Sua Excelência o Senhor Ministro TEORI ZAVASCKI, nos autos do RExt nº 705.140/RS, nos seguintes termos:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Destarte, não há dúvidas de que restou reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A, da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.164-41/2001, que prevê o referido pagamento, norma essa que ora se transcreve
in verbis
:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

Assim, entendeu-se que o contrato nulo produz efeitos até que seja decretada a sua nulidade, sendo, portanto, o dispositivo mencionado, regra de transição a qual deve ser aplicada de maneira a não prejudicar a parte que agiu de boa-fé ao ser contratada, que prestou diligentemente seus serviços, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CRFB).

Desse modo, as decisões do E. STF, nos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140, os quais, em sede de repercussão geral, fixaram, respectivamente, os Temas 191 e 308, fazem referência à pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, não delimitando a questão constitucional no regime de contratação, se celetista ou estatutário, assim como, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta.

Portanto, a tese jurídica restou fixada de forma ampla, sobretudo porque considerou as características da decisão prolatada sob a sistemática da repercussão geral, a saber: os efeitos vinculantes,
erga omnes
e de transcendência subjetiva ao interesse das partes.

Depreende-se, assim, que é nulo o contrato firmado entre as partes, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, e, sendo o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça o reconhecimento do direito, apenas, ao recebimento do FGTS e do saldo de salário, entendo que os argumentos do Recorrente não devem prosperar.

A propósito, pacificando o tema em questão de forma insofismável, o C. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.708/PA, ocorrido no dia 09/08/2016, em caso específico do Estado do Pará, de relatoria da MIN. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que: “reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço”.

Quanto a alegação de que a agravada prejudicou os servidores José Carlos Rodrigues Mello e Rosa Maria Leal Guerra, uma vez que as partes estavam apenas requerendo a Homologação de Acordo Extrajudicial, está totalmente em desarmonia com a decisão agravada, tendo em vista que o decisum combatido homologou os acordos entre os citados, passando a julgar o mérito apenas quanto aos que não transigiram. Logo, nada a reparar.

No que diz respeito a não aplicação, na espécie, do

ARE 709.212/DF, que normatiza a prescrição quinquenal dos créditos resultantes de FGTS, sob o argumento de que a referida jurisprudencia do STF só transitou em julgado dois anos após o ingresso da presente demanda, o que inviabilizaria a aplicabilidade deste entendimento aos agravantes, também não merece acolhimento, tendo em vista que a modulação dos efeitos do Recurso Extraordinário, ora citado, se deu da seguinte forma: para aqueles casos cujo termo inicial da prescrição – ou seja, a ausência de depósito no FGTS – ocorra
após a data do julgamento (e não do transito em julgado)
, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro, trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir deste julgamento. (ARE 709.212/DF). Assim, em 13.11.2019 terá ocorrido a prescrição quinquenal para os contratos com termo inicial a partir da data do julgamento (13.11.2014) e no caso em tela a prescrição trintenária do contrato mais antigo, ocorrerá somente em 10.07.1922, logo a precrição que ocorreu primeiro foi a quinquenária.

Resumo do julgado,

O prazo prescricional para a cobrança judicial dos valores devidos relativos ao FGTS é de 5 anos. Isso porque a verba de FGTS tem natureza trabalhista, devendo ser aplicado o art. 7º, XXIX, da CF/88.

Antes, entendia-se que esse prazo era de 30 anos.

Como houve uma mudança brusca da jurisprudência, o STF, por razões de segurança jurídica, modulou os efeitos desta decisão. Assim, esse novo prazo prescricional de 5 anos somente vale a partir do julgamento do STF que alterou a jurisprudência anterior (ARE 709212/DF).

Dessa forma, o STF decidiu que :

• para aqueles casos cujo termo inicial da prescrição – ou seja, a ausência de depósito no FGTS – ocorrer após a data do julgamento da ARE 709212/DF, aplica-se, desde logo, o prazo de 5 anos.

• Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso antes do julgamento da ARE 709212/DF, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir do julgamento da ARE 709212/DF.

O art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/90 e o art. 55 do Decreto 99.684/90, que previam o prazo prescricional de 30 anos, são inconstitucionais.

STF. Plenário. ARE 709212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/11/2014 (repercussão geral) (Info 767).

STF. Plenário. RE 522897/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/3/2017 (Info 857).

Ante o exposto, considerando que inexiste no presente recurso fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos do
decisum
,
CONHEÇO

do presente Agravo Interno
e
NEGO-LHE

provimento
para manter a decisão guerreada nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto.

Belém, 15 de junho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/06/2020